Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803080-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO

AGRAVADO: ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO
.

REMOÇÃO DE INVENTARIANTE PELO JUIZ A QUO. DILIGÊNCIAS DESCUMPRIDAS MESMO APÓS REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803080-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO

AGRAVADO: ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACEDO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13761912

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id.14156937) no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13761912 os autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
que julgou improcedente o recurso.

BREVE RETROSPECTO

Narram os autos de origem que MARIA HILDA DE MELO ANDRADE, ROBERTA ANDRADE CAVALLERO DE MACEDO e JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLERO DE MACEDO FILHO ajuizaram a ação de inventário, em decorrência do falecimento de
JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLERO DE MACEDO.

Naquela oportunidade indicaram como inventariante JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLERO DE MACEDO
FILHO.

Em 14/12/2007, o Juízo nomeou o herdeiro indicado como inventariante e determinou que o mesmo tomasse compromisso (ID. Num. 57228548 - Pág. 7, dos autos de origem).

Termo de compromisso prestado no Id. Num. 57228549 - Pág. 1, dos autos de origem.

Em 22/04/2013, o Juízo a quo determinou que o inventariante apresentasse o esboço de partilha (Id. Num. 57228841 - Pág. 1 dos autos de origem),
o que não foi cumprido
.

A herdeira ROBERTA ANDRADE CAVALLERO DE MACEDO habilitou novo patrono.

Em 30/01/2018, o Juízo determinou a intimação do Agravante para apresentar as certidões atualizadas dos imóveis integrantes do espólio, certidão de inexistência de testamento e retificação das primeiras declarações para inserir as dívidas do falecido (Num. 57228846 - Pág. 1).

Certificado o decurso do prazo (Num. 57228845 - Pág. 8).

Em 05/07/2019, o Juízo ordenou a intimação pessoal do inventariante para manifestar interesse no feito sob pena de extinção do feito.

A herdeira ROBERTA ANDRADE CAVALLERO DE MACEDO peticionou no ID. Num. 85166907 a remoção do inventariante e o Juízo deferiu nos seguintes termos:

DECISÃO

Considerando a inércia do inventariante em promover o regular processamento do feito, que por intimado pessoalmente (Num. 57228846), não apresentou qualquer manifestação até o presente momento, DESTITUO JOAO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO do cargo de inventariante, com fundamento do art. 622, I, e II do CPC/2015.

Em consequência, nomeio ROBERTA ANDRADE CAVALLEIRO DE MACEDO ao cargo de inventariante, nos termos do art. 617, III, CPC/2015, independentemente de compromisso, conforme dispõe o art. 664, do mesmo diploma legal.

Intime-se a inventariante, para no prazo de 20 dias, ratificar ou retificar as declarações, apresentando o plano de partilha dos bens, bem como cumpra as determinações constantes do id Num. 57228845, a); e a certidão de inexistência de dívidas do acervo emitidas pelas fazendas públicas competentes.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz auxiliar de 3ª entrância

Inconformado JOÃO ROBERTO MENDES CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO interpôs AGRAVO INTERNO alegando que a decisão merece reforma, por violação do princípio da não surpresa e por inobservância do devido processo legal.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de restituir o agravante ao cargo de inventariante e administrador do espólio e o provimento recursal.

Indeferi o efeito suspensivo requerido, conforme decisão de ID 12974458, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS DESCUMPRIDAS. DECISÃO MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

A parte agravante interpôs Embargos Declaratórios de ID 13163880.

Contrarrazões aos declaratórios no ID 13348741 e ao Agravo de Instrumento no ID 13351656, requerendo o não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Transcrevo o dispositivo da monocrática agravada ID.13761912.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS DESCUMPRIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
às
id.14156937
alegando a necessidade de reforma da monocrática agravada
por violação do princípio da não surpresa e por inobservância do devido processo legal
para remoção do inventariante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso

Sem contrarrazões às id.14729232

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reiteram argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Como bem consignei na decisão agravada
a remoção do inventariante se dá nas hipóteses de descumprimento dos deveres funcionais atribuídos pela legislação processual civil (artigos 618/620, do CPC/15). A destituição do inventariante, por sua vez, ocorre quando a saída do cargo não decorrer de falhas no cumprimento do seu dever, mas por força do melhor e mais adequado gerenciamento do processo (artigo 617 do CPC/15).

Sobre o tema dispõe o art. 622, do CPC:

Art. 622. O inventariante será removido de
OFÍCIO OU A REQUERIMENTO
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Nesse sentido, colaciono doutrina sobre o tema:

A redação do art. 622 do CPC/2015 repete o texto do art. 995 do CPC/1973, explicitando aquilo que já estava implícito: que a remoção do inventariante pode se dar de ofício ou a pedido dos interessados (STJ, 3.ª T., REsp 163741/BA , Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 29.06.1999). Neste último caso, será instaurado um incidente de remoção do inventariante, autuado em apartado (arts. 623 e 624 do CPC/2015).

(ROCHA, Felipe Borring. Comentários ao artigo 622 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 956).

Além disso, oportuno registrar que, nos casos de requisição de remoção do inventariante se mostra necessária a instauração de incidente processual apenso aos autos do inventário, a fim de que o juiz possa decidir a questão de forma separada, em respeito ao devido processo legal.

Assim dispõe expressamente a legislação processual:

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

No caso dos autos, foram várias as diligências determinadas e não tendo sido cumpridas nem justificadas, para a inércia do inventariante, inclusive, houve intimação pessoal do Inventariante para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID. Num. 57228846 - Pág. 2/4, dos autos de origem), portanto, não há que se falar em violação surpresa.

Outrossim, a demanda tramita desde 2007, sem provas de empenho do Agravante em saldar as dívidas dos Espólio e concluir a partilha de bens, decorrido mais de 15 anos, sem a conclusão do inventário, sem provas da existência de litígio, entendo escorreita a decisão que removeu o Agravante da inventariança.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE INVENTÁRIO - DESTITUIÇÃO OFICIOSA DO INVENTARIANTE - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL - RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DESTITUIÇÃO. -
A instauração de incidente processual se mostra desnecessária nos casos em que a destituição do inventariante for determinada de modo oficioso, por força de determinação judicial
, podendo ocorrer incidentalmente nos próprios autos do processo, observado o devido processo legal e a instrumentalidade das formas - Respeitado o princípio do contraditório e verificada atuação desidiosa por parte da agravante, mantém-se a decisão que a destituiu do encargo de inventariante - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000212719900001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Substituição de Inventariante. Inventário distribuído em 2001. Possibilidade da destituição do inventariante que é o responsável pela condução do processo. Previsão legal do art. 995 do CPC/1973, com a nova redação do art. 622 do CPC/2015, que dispõe expressamente da remoção de oficio do inventariante que não dá o devido andamento ao inventário. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22418514520168260000 SP 2241851-45.2016.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COM A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. INÉRCIA DO AGRAVANTE FRENTE ÀS DIVERSAS INTIMAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DA PARTE DE ALUGUÉIS. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE NÃO SE CONVALESCE DIANTE DA PROVA DOS AUTOS - NEMO AUDITUR TURPITUDINEM SUAM ALLEGANS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I -
As diversas intimações frente às quais se quedou inerte o inventariante, autorizam a sua destituição, sobretudo quando se trata de aluguéis de cuja partilha participa menor; II - Se o Agravante deu causa à destituição não pode alegar violação ao devido processo legal - a ninguém é lícito alegar a própria torpeza, no intuito de tirar qualquer proveito,
herança imarcescível dos romanos que, insculpida no Código de Justiniano, ultrapassando séculos, influenciando gerações, não pode ser desprezada pela profundidade de sua mensagem e os aspectos morais que encerra; III - Recurso ao qual se nega seguimento com base no art. 557, do CPC.

(TJ-RJ - AI: 00339808920078190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA ORFAOS SUC, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/11/2007, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2007)

Nessa esteira, tendo em vista as razões já expostas e a inexistência de provas da existência de litígio, entendo escorreita a decisão que removeu o Agravante da inventariança, pelo que a decisão do juízo monocrático deve ser mantida.

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
NÃO
havendo motivos para modificar o entendimento esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
do recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023